Tribunal: TJDFT
Processo: 0717789-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO DO LAR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Não há falar em ilegalidade na manutenção das medidas protetivas de urgência fixadas, inclusive, a de afastamento do lar, se os relatos da ofendida ao longo dos anos indicam que o afastamento do paciente ainda se faz necessário, sendo inviável a coabitação no mesmo lote, ainda que com entradas independentes, diante do histórico conflituoso entre o paciente e a ofendida.

2. Com o advento da Lei n. 14.550/2023, que trouxe alterações à Lei Maria da Penha, tem-se que as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes; independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência. Ainda, há exigência de prévia oitiva da vítima antes da revogação da medida protetiva.

3. Ordem denegada.